Tribunal: STF
Processo: HC 243073
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.6.2024 por Marcos Sampaio Gomes Coelho, advogado, em benefício de Danieli Ruffo Venturi de Pina, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.6.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 923.379/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva da paciente, em 26.4.2024, pelo juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Juiz de Fora/MG pela apontada prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado).



    Tem-se na peça acusatória:



    “Na data de 05 de dezembro de 2019, na Rodovia BR 040, 
nº 773, bairro Barreira do Triunfo, nesta cidade, a denunciada DANIELI RUFFO VENTURI DE PINA, agindo de forma livre, consciente e dolosa, em unidade de desígnios com JOSÉ PAULO PINTO VIEIRA, falecido, concorreu para que este efetuasse disparos de arma de fogo contra a vitima Sebastião Mauro Venturi de Pina, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 21/25, as quais, em razão de sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte.



    Consta do caderno investigatório que, na data dos fatos, por volta das 18h44min, Sebastião encontrou com José Paulo na rodoviária desta cidade, para levá-lo de carro até a cidade de Santos Dumont/MG, atendendo ao pedido de Daniel a qual intermediou o encontro da vitima com seu algoz.



    Durante o percurso, José Paulo sacou uma arma de fogo e efetuou disparos em direção a, cabeça da vitima, vindo a evadir em seguida do local do crime.



      Posteriormente, na manha de 06 de dezembro de 2019, por volta das 07h30min, Policiais Rodoviários Federais localizaram o veiculo de Sebastião, modelo Fiat/Doblo, cor prata e placa PVI0041, abandonado na Rodovia BR040, encontrando a vítima já sem vida no interior do automóvel.



    Análise dos autos indica que o delito se deu por motivo torpe, motivado por vantagem financeira, uma vez que Danieli, na condição de viúva da vitima, seria a ¡mica beneficiária de pensão por morte, no valor aproximado de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), assim como de seguro de vida (POUPEX).



    Informações colhidas no Inquérito Policial revelaram, ainda, que o delito foi praticado à traição, visto que Danieli utilizou-se da relação de confiança que tinha com seu marido, Sebastião, para atraí-lo ao encontro de seu algoz.



    Ademais, foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, pois Sebastião estava dirigindo, concentrado, momento em que José Paulo rapidamente sacou uma arma de fogo e efetuou disparos em direção à cabeça da vitima.



    Isto posto, estando a denunciada DANIELI RUFFO VENTURI DE PINA incursa nas sanções do artigo 121, § 2, inciso I e IV, do Código Penal, requer o Ministério Público seja autuada e recebida a presente denúncia, iniciando-se o devido processo, citando-se a denunciada para a apresentação de resposta, ouvindo-se em instrução as testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se nos demais atos e termos do procedimento até a pronúncia e julgamento definitivo pelo Tribunal do Júri desta Comarca, com a consequente condenação nas penas cabíveis na espécie, bem como reparação dos danos causados nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal” 
(e-doc. 9).



    3. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.24.229583-0/000, denegado pela Terceira Câmara Criminal em 21.6.2024. Tem-se na ementa do julgado: 



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGO 312 E 313 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FATO POSTERIOR – MANUTENÇÃO DA MEDIDA – ORDEM DENEGADA. 1. Para decretação da prisão preventiva devem ser observadas as circunstâncias descritas nos artigos 312 e 313 do CPP. 2. Em decorrência de fato posterior, é prudente a manutenção da prisão preventiva, afim de assegurar a aplicação da lei penal. 3. As supostas condições pessoais favoráveis da paciente , por si só, não representam óbice suficiente à decretação da prisão preventiva. 
4. Ordem denegada”. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 923.379/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.6.2024, o Relator, Ministro Reynado Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.



    5. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “as decisões proferidas nos autos são ilegais, haja vista a ausência absoluta de fundamentação idônea, reiterando novamente no descumprimento do mandamento constitucional previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Afirma que “a corte de origem ignorara sumariamente a situação concreta envolvendo a paciente, onde a Magistrada de primeiro grau usa como pano de fundo para decretar a prisão da paciente o abandono do plenário do júri pelos seus Advogados” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “A concessão da ordem de HABEAS CORPUS para REVOGAR A ABSURDA PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor da paciente pelos motivos expostos, ante a total ausência de motivos para sua decretação (Artigo 206 CPP, ausência de fatos novos e contemporâneos e mãe de filhos menores) podendo caso seja o entendimento a determinação de medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar.



    Seja no mérito seja CONCEDIDA A ORDEM do presente writ de forma definitiva para determinar o REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Caso não seja conhecido o presente writ, SEJA A ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.6.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 923.379/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    9. Ao decretar a prisão preventiva da paciente, o juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Juiz de Fora/MG concluiu pela necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública, nos seguintes termos:



    “Examinando a matéria acerca da prisão preventiva, é sabido que esta é considerada uma medida cautelar, consistente na privação de liberdade do acusado, podendo ser decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais, para assegurar os interesses sociais de segurança, tendo por objetivo a garantia da ordem pública, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena, sendo necessária ainda prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, o que ocorre no caso dos autos. 



    De fato, verifica-se do exame dos autos que há prova inequívoca da materialidade delitiva e indícios robustos de sua autoria, sobretudo diante da confirmação da decisão de pronúncia, que levará a submissão da ré a julgamento. 



    Analisando todos os elementos de convicção até aqui coligidos, sobretudo a situação ocorrida durante a sessão de julgamento em 23/04/2024, tenho por certo que se faz necessária a decretação da custódia da acusada, a fim de garantir a instrução criminal, tendo em vista que restou evidente o conluio que se formou entre a ré, seu irmão Bruno – que inicialmente mentiu sobre o conhecimento do paradeiro de seu genitor e o fato de ter deixado a residência na companhia do mesmo, o que foi desmentido pelo próprio informante (Bruno) em seu depoimento, que está registrado no PJe Mídias – e os procuradores da acusada com o intuito de obstaculizar ou, ao menos, dificultar a instrução em plenário e, por conseguinte, a concretização da prestação jurisdicional. 



    Há que se registrar que ficou claro quando do desenrolar dos fatos ocorridos após o interrogatório, mais precisamente quando o genitor da acusada se apresentou em plenário, que ela participou e aquiesceu com a manobra da Defesa de tentar impedir que seu pai comparecesse em juízo para prestar depoimento, na medida em que se revelou que ela permitiu que um de seus advogados contactasse o informante PAULO DO CARMO RUFFO DE CARVALHO através de seu telefone celular, orientando-o a não comparecer à sessão, conforme declarações do próprio Sr. PAULO RUFFO registradas quando o mesmo compareceu em plenário. 



    Por outro lado, consigno que não passou despercebida a manobra da Defesa ao anunciar o abandono do plenário, visando impedir que o Sr. PAULO RUFFO prestasse suas declarações e desse notícia dos graves fatos, pois a comunicação da decisão da Defesa foi realizada assim que o informante chegou em Plenário, havendo clara tentativa de evitar que o mesmo fosse inquirido. No entanto, como a referida testemunha espontaneamente começou a relatar os fatos, o que foi gravado por determinação desta magistrada, restou evidente a manobra para evitar a oitiva e o julgamento, o que se confirma com o fato de ter sido comunicado ontem em horário avançado a revogação dos poderes aos patronos da ré, a fim de impedir a realização da sessão nesta data. 



    Diante deste contexto revelado pelas condutas que exsurgiram no curso do processo, tenho por certo que assiste razão ao Ministério Público, restando evidente que a liberdade da ré, põe em risco o resultado útil do processo, além da fidedignidade da prova a ser produzida, pois certamente tentará ela interferir no depoimento de seu genitor, de seu irmão e de seu filho, que, a princípio, lhe parecem desfavoráveis, tanto é que foram arrolados pela acusação. 



    Em sendo assim, entendo que se encontram presentes, na hipótese, os pressupostos da decretação da prisão preventiva, nos termos dos dispositivos que regulam a matéria. 



    Além disso, há que se registrar que o delito apontado nos presentes autos é punido pela lei penal com pena de reclusão superior a quatro anos, sendo notória a sua gravidade, haja vista o intenso abalo no meio social que é provocado pela prática de crimes desta natureza, estando satisfeita a condição elencada no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Por fim, ressalta-se que a prisão preventiva não mitiga a presunção de inocência, visto que não implica no reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, da periculosidade do agente.



    (...)



    Assim, DECRETO A PRISÃOPREVENTIVA DE DANIELI RUFFO VENTURI DE PINA, com base nos artigos 311,312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal” (e-doc. 9).



    10. A gravidade concreta da conduta da paciente também foi realçada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que ratificou os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau ao denegar o Habeas Corpus n. 1.0000.24.229583-0/000, em 216.2024. Eis o assentado no voto do Relator, Desembargador Paulo Tamburini:



    “Da análise dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento de que a paciente representa risco à ordem pública, em virtude da gravidade do delito supostamente praticado. 



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP), a prisão cautelar é autorizada mediante determinadas circunstâncias, in verbis:



    (...)



    Desse modo, ressalte-se que não foi possível vislumbrar qualquer vício ou irregularidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (doc. ordem 15), uma vez que esta apontou elementos concretos que fundamentaram a necessidade da medida. 



    Nota-se que, no presente caso, é apurada a prática, pela paciente, do crime de homicídio qualificado, uma vez que essa teria concorrido com um terceiro, no dia 05/12/2019, para que fossem efetuados disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Sebastião Mauro Venturi de Pina. 



    Assim, no curso da instrução processual, em razão de decisão proferida no dia 03/03/2020, observa-se que a paciente estava em prisão domiciliar, considerando que essa é genitora de duas crianças que, à época, possuíam até 12 (doze) anos de idade. 



    Contudo, denota-se no presente writ que, o ato judicial em questão proferido pela autoridade apontada como coatora, decretou a prisão preventiva da paciente em razão de fato posterior. 



    Destacou-se, na decisão proferida, que durante a sessão de julgamento do feito, a testemunha Paulo do Carmo Ruffo de Carvalho, genitor da paciente, afirmou que um dos advogados da defesa o teria orientado a não comparecer. 



    Nesse sentido, a decisão proferida registrou que:



    (...)



    Além disso, segundo o juízo de origem, durante a sessão de julgamento, a defesa da paciente teria tentado impedir sua realização, anunciando o abandono do plenário no momento em que o genitor se fez presente como testemunha dos fatos. 



    Nota-se, assim, que a prisão preventiva se baseou no risco à ação penal, considerando a suposta tentativa de interferência no depoimento de uma das testemunhas.



    Logo, conclui-se que, a princípio, há indícios suficientes de que as medidas cautelares se revelam insuficientes, sendo necessária a manutenção prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.



    Nesse contexto, em que pese as alegações da impetrante quanto ao cuidado dos filhos menores, revela-se prudente, por ora, a manutenção da decisão que decretou a prisão cautelar. 



    Quanto às supostas condições pessoais favoráveis da paciente, como a primariedade, residência fixa e trabalho lícito, cumpre destacar que estas, por si só, não representam óbice suficiente à decretação da prisão preventiva.



    (...)



    Ante o exposto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva e ausente qualquer ilegalidade, DENEGO A ORDEM. 



    É como voto”. 



    11. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 923.379/MG, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva da paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “No caso, busca-se a revogação da prisão da paciente, denunciada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    (...)



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, consignando que a liberdade da ré colocaria em risco o resultado do processo, além da fidedignidade das prova a serem produzidas, na possível tentativa de esta interferir no depoimento de testemunhas (seus familiares).



    Tanto é que, de acordo com o Tribunal de origem, a paciente, que estava em prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores de idade, teria tentado obstaculizar ou, ao menos, dificultar a instrução em plenário e, por conseguinte, a concretização da prestação jurisdicional.



    Desta forma, a prisão preventiva da denunciada foi decretada, por fato posterior ocorrido, qual seja manobra da defesa ao anunciar o abandono do plenário, visando impedir que o Sr. PAULO RUFFO prestasse suas declarações e desse notícia dos graves fatos, pois a comunicação da decisão da Defesa foi realizada assim que o informante chegou em Plenário, havendo clara tentativa de evitar que o mesmo fosse inquirido.



    No entanto, como a referida testemunha espontaneamente começou a relatar os fatos, o que foi gravado por determinação desta magistrada, restou evidente a manobra para evitar a oitiva e o julgamento, o que se confirma com o fato deter sido comunicado ontem em horário avançado a revogação dos poderes aos patronos da ré, a fim de impedir a realização da sessão nesta data (e-STJ fl. 105).



    Outrossim, importante frisar que a manutenção do decreto preventivo se trata, no caso, de providência que se faz necessária para que se assegure a adequada instrução criminal, eis que, caso seja solta, a denunciada pode vir a intimidar testemunhas e/ou se furtar à aplicação da lei penal.



    Nesse sentido, cabe destacar a gravidade do delito de homicídio, supostamente praticado pela denunciada, em concurso de agentes, mediante disparos de arma de fogo contra a vítima (e-STJ fl. 21).



    Ademais, é dever do Judiciário zelar pela integridade física e psíquica das testemunhas dos fatos, que compõem a própria família da paciente, que prestarão depoimento em Juízo no momento oportuno. Tais são motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Com efeito, ‘se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Ou seja, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade da paciente.



    (...)



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Mencione-se que ‘é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar’ (AgRg no HC 
n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). Do mesmo modo, segundo este Tribunal, ‘a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela’ (HC 
n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.



    Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Por sua vez, acerca da prisão domiciliar, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.



    Com efeito, o regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos do agente, e as inovações trazidas pela Lei 
n. 13.257/2016 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal, preâmbulo e 
art. 3º).



    Entretanto, a violência do delito inviabiliza o pedido de prisão domiciliar, convindo aduzir a literalidade do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal.



    (...)



    Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.



    Sobre o tema, o Tribunal de origem indeferiu a domiciliar, fundamentando o seguinte (e-STJ fl. 23):



    (...)



    Destarte, embora esta Corte compartilhe do entendimento da presunção da necessidade dos cuidados da mãe para com os filhos menores de 12 anos, a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que quando há envolvimento de crime praticado mediante violência e grave ameaça (a denunciada cometeu o crime de homicídio qualificado), a prisão domiciliar não é cabível. 



    (...)



    Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta Corte Superior de Justiça.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 18).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se não comprovadas as afirmadas ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi decretada com base no risco à aplicação da lei penal e na periculosidade da paciente, realçada pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi da prática delitiva.



    13. Não se tem por comprovado, na espécie, tenha a constrição da liberdade da paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente constituem motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.328-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 



    2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 211.284-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’. 



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (…)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora